Tribunal: TJES
Processo: 5002615-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002615-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ODILON JACY MILAGRES FONTES e outros (2)
AGRAVADO: Jonas Dadalto e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ODILON JACY MILAGRES FONTES E OUTROS
em face da decisão id. 1277312 que, na Ação Homologatória de Acordo ajuizada pela Fundação Renova, reconheceu que o crédito seria pertencente unicamente a Odilon Jacy Milagres e Ana Paula Frizzera Pontes.

Ainda, destacou o Magistrado que
“
considerando que a penhora no rosto dos autos em favor Jonas Dadalto é anterior aos arrestos em favor de Banestes S.A., sendo de valor superior a quantia pertencente à Odilon Jacy Milagres Fontes e Ana Paula Frizzera Pontes, determino que, após expedidos os alvarás de levantamento em favor dos patronos dos interessados, a quantia remanescente seja transferida para o processo n. 0001631-40.2020.8.08.0030, que tramita na 1ª Vara Cível de Colatina-ES”
.

Em suas razões id. 1277305 sustentam os agravantes, inicialmente, que a sentença homologatória do acordo determinou a imediata expedição do alvará, sendo a decisão agravada contrária ao comando sentencial.

Afirmam que o Sr. Fabrício fez parte do acordo homologado, razão pela qual a sua parte não deve sofrer constrições decorrentes de execuções em nome de terceiros.

Com relação aos Agravantes Odilon e Ana Paula, apontam que no processo nº 0005876-31.2019.8.08.0014 já existe uma penhora realizada sobre um imóvel, garantindo o crédito, devendo ser autorizado o levantamento do montante depositado pela Fundação Renova.

Contrarrazões apresentadas pelo Banestes – id. 1586286 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ODILON JACY MILAGRES FONTES E OUTROS
em face da decisão id. 1277312 que, na Ação Homologatória de Acordo ajuizada pela Fundação Renova, reconheceu que o crédito seria pertencente unicamente a Odilon Jacy Milagres e Ana Paula Frizzera Pontes.

Ainda, destacou o Magistrado que
“
considerando que a penhora no rosto dos autos em favor Jonas Dadalto é anterior aos arrestos em favor de Banestes S.A., sendo de valor superior a quantia pertencente à Odilon Jacy Milagres Fontes e Ana Paula Frizzera Pontes, determino que, após expedidos os alvarás de levantamento em favor dos patronos dos interessados, a quantia remanescente seja transferida para o processo n. 0001631-40.2020.8.08.0030, que tramita na 1ª Vara Cível de Colatina-ES”
.

Em suas razões id. 1277305 sustentam os agravantes, inicialmente, que a sentença homologatória do acordo determinou a imediata expedição do alvará, sendo a decisão agravada contrária ao comando sentencial.

Afirmam que o Sr. Fabrício fez parte do acordo homologado, razão pela qual a sua parte não deve sofrer constrições decorrentes de execuções em nome de terceiros.

Com relação aos Agravantes Odilon e Ana Paula, apontam que no processo nº 0005876-31.2019.8.08.0014 já existe uma penhora realizada sobre um imóvel, garantindo o crédito, devendo ser autorizado o levantamento do montante depositado pela Fundação Renova.

Contrarrazões apresentadas pelo Banestes – id. 1586286 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do recurso.

A fim de nortear o julgamento, relembro que o presente Agravo de Instrumento desafia decisão, proferida em Ação de Homologação de Acordo Extrajudicial, que determinou o bloqueio dos valores depositados pela Fundação Renova, objetivando garantir processos de execução ajuizados em face de Odilon Jacy Milagres Fontes e Ana Paula Frizzera Fontes.

Inicialmente, adianto que a decisão não se mostra incompatível com a sentença transitada julgado, pois, inobstante a determinação para imediata expedição do alvará para levantamento dos valores, é possível a penhora no rosto dos autos para atingir bens da parte que sofre execução em outro processo.

A medida encontra amparo no art. 860 do CPC, que dispõe:
Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.

Trata-se de instituto jurídico-processual cuja finalidade precípua é permitir a satisfação do crédito objeto de execução, não sendo verificada qualquer ilegalidade no pleito de adoção da medida formulado pelos Agravados.

Com relação ao montante objeto da constrição, as peças apresentadas com o recurso permitem verificar que a Fundação Renova narrou na petição inicial que os Srs. Odilon Jacy Milagres Fontes, Ana Paula Frizzera e Fabrício Frizeera Fontes suportaram danos em decorrência do rompimento da barragem de Fundão.

Como consequência, seria pago em favor dos atingidos o valor bruto de R$ 402.968,60 (quatrocentos e dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), a título de indenização pelos lucros cessantes.

Percebe-se, com isso, que não houve individualização da quantia pertencente a cada parte, tendo o Magistrado determinado a intimação das partes para especificarem o montante cabível a cada um dos credores.

Na ocasião, somente a Fundação Renova se manifestou, apontando que o montante era referente às perdas econômicas pela interrupção da atividade exercida no imóvel denominado “Fazenda Aliança”.

Em consequência, reputo correto o entendimento adotado pelo Juízo
a quo,
no sentido de ser o montante pertencente aos proprietários da Fazenda Aliança, a saber, Odilon Jacy Milagres Fontes e Ana Paula Frizzera, vez que, à mingua de outros elementos, seriam os prejudicados pela interrupção da atividade econômica.

Sobre a eventual ordem de preferência/necessidade de garantia, entendo assistir razão ao Agravado, vez que a matéria é estranha aos autos originários, sendo o comando proferido no processo nº 0005876-31.2019.8.08.0014, impedindo a sua análise no presente recurso.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – POSSIBILIDADE – MONTANTE DEPOSITADO EM DECORRÊNCIA DE PERDAS ECONÔMICAS – ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO ALINHADO AOS FATOS DO PROCESSO – PREFERÊNCIA DE PENHORA – MATÉRIA ESTRANHA AO PROCESSO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
O presente Agravo de Instrumento desafia decisão, proferida em Ação de Homologação de Acordo Extrajudicial, que determinou o bloqueio dos valores depositados pela Fundação Renova, objetivando garantir processos de execução.

2.
É possível a penhora no rosto dos autos para atingir bens da parte que sofre execução em outro processo. Trata-se de instituto jurídico-processual cuja finalidade precípua é permitir a satisfação do crédito objeto de execução, não sendo verificada qualquer ilegalidade no pleito de adoção da medida formulado pelos Agravados.

3.
Não houve individualização da quantia pertencente a cada parte, tendo o Magistrado determinado a intimação das partes para especificarem o montante cabível a cada um dos credores.

4.
Na ocasião, somente a Fundação Renova se manifestou, apontando que o montante era referente às perdas econômicas pela interrupção da atividade exercida no imóvel denominado “Fazenda Aliança”.

5.
Em consequência, correto o entendimento adotado pelo Juízo
a quo,
no sentido de ser o montante pertencente aos proprietários da Fazenda Aliança, vez que, à mingua de outros elementos, seriam os prejudicados pela interrupção da atividade econômica.

6.
Sobre a eventual ordem de preferência/necessidade de garantia, a matéria é estranha aos autos originários, sendo o comando proferido no processo nº 0005876-31.2019.8.08.0014, impedindo a sua análise no presente recurso.

7.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.